Tribunal: TJDFT
Processo: 0706540-90.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0706540-90.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: FERRONORTE INDUSTRIAL LTDA DESPACHO De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente nomina o seu apelo como agravo em recurso extraordinário e endereça a folha do rosto ao Supremo Tribunal Federal. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que, nas razões recursais, ataca os fundamentos do juízo de admissibilidade proferido e o endereça corretamente. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo à análise. Trata-se de agravo interposto pelo BANCO DO BRASIL SA, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta que a tese recursal analisada não exige o revolvimento do conjunto fático-probatório, devendo ser afastado, portanto, o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A033